Tribunal: TJSP
Processo: 2267472-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desnecessidade no caso concreto – Princípio da instrumentalidade das formas – Ausência de prejuízo a embasar a declaração de nulidade (art. 277 do CPC) – O fundamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desnecessidade no caso concreto – Princípio da instrumentalidade das formas – Ausência de prejuízo a embasar a declaração de nulidade (art. 277 do CPC) – O fundamento da regra contida no art. 513, § 4o, do Código de Processo Civil, exige intimação pessoal acerca do requerimento de cumprimento de sentença se decorrido mais de um ano do trânsito em julgado, é o fato de que, decorrido tanto tempo de paralisação, já não seria possível saber se o advogado continua representando os interesses do devedor – Na hipótese vertente, contudo, o agravante atua em causa própria e tinha plena possibilidade de tomar ciência da intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – Nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, caso o credor demonstre que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir – Aferição da alteração das condições econômicas, alegada pelos exequentes e negada pelo executado, que demandaria dilação probatória – Exceção de pré-executividade que se destina etiologicamente a veicular questões de ordem pública aferíveis "in ictu oculi", isto é, que abranjam matéria exclusivamente de direito e cognoscível de ofício, não sendo este o caso das suposições aviadas – Fração da objeção que exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, tornando inevitável o não conhecimento do agravo neste ponto – Negado provimento ao recurso na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001036395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267472-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
agravante OTÁVIO GOMES FILHO, são agravados LUCIANA CRISTINA
ANSELMO DE SOUZA e GUSTAVO AUGUSTO MOREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. v.u., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2267472-05.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: Otávio Gomes Filho
Agravados: Luciana Cristina Anselmo de Souza e Gustavo Augusto Moreira Barbosa
Voto no 26.049
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Recurso interposto contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade
INTIMAÇÃO
PESSOAL ACERCA DO REQUERIMENTO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Desnecessidade
no caso concreto Princípio da instrumentalidade
das formas
Ausência de prejuízo a embasar a
declaração de nulidade (art. 277 do CPC)
O
fundamento da regra contida no art. 513, § 4o, do
Código de Processo Civil, exige intimação pessoal
acerca do requerimento de cumprimento de
sentença se decorrido mais de um ano do trânsito
em julgado, é o fato de que, decorrido tanto tempo
de paralisação, já não seria possível saber se o
advogado continua representando os interesses
do devedor
Na hipótese vertente, contudo, o
agravante atua em causa própria e tinha plena
possibilidade de tomar ciência da intimação
realizada por meio de publicação no Diário da
Justiça Eletrônico EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
Nos termos do art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes da
sucumbência ficam sob condição suspensiva de
exigibilidade e poderão ser executadas, no prazo
de cinco anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão, caso o credor demonstre que
a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade deixou de
existir
Aferição da alteração das condições
econômicas, alegada pelos exequentes e negada
pelo
executado,
que
demandaria
dilação
probatória Exceção de pré-executividade que se
destina etiologicamente a veicular questões de
ordem pública aferíveis “in ictu oculi”, isto é, que
abranjam matéria exclusivamente de direito e
cognoscível de ofício, não sendo este o caso das
suposições aviadas
Fração da objeção que
exorbita
do
seu
objeto,
padecendo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
3
inviabilidade instrumental, tornando inevitável o
não conhecimento do agravo neste ponto

Negado provimento ao recurso na parte conhecida. Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OTÁVIO GOMES FILHO, nos autos do incidente de cumprimento de sentença
instaurado por LUCIANA CRISTINA ANSELMO DE SOUZA E GUSTAVO
AUGUSTO MOREIRA BARBOSA, objetivando a reforma da decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá, Dra.
Juliana Salzani, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo
agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade da
intimação, pois realizada em desconformidade com as determinações legais
(art. 513, §4o CPC) e não garantiu o efetivo contraditório; a ausência de
demonstração prévia da perda de sua condição de hipossuficiente, ônus que
incumbia aos agravados; e a inexigibilidade do título executivo, visto que a
hipossuficiência permanece.
Requer, assim, a reforma da decisão recorrida.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
Tramitou com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Apresentada a contraminuta, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
4
encaminhados à mesa.
É o relatório.
Cuidam os autos, originariamente, de ação de
cobrança de honorários advocatícios ajuizada pelo agravante em face dos
agravados.
Ao final, com a sua improcedência, o requerente
restou condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, ressalvando-se, contudo, os benefícios da
assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Os agravados, então, instauraram incidente de
cumprimento de sentença alegando, em suma, que “com fundamento em
pesquisas em nome do Executado junto ao E-SAJ, foram encontrados diversos
processos de execução de honorários propostos pelo próprio Executado em
causa própria”.
Assim, considerando possível a execução sem
prejuízo da subsistência do devedor, pretendiam o recebimento dos
respectivos honorários sucumbenciais que, consoante a planilha de cálculos
por eles apresentada, atingiriam R$ 13.362,98 (treze mil trezentos e sessenta e
dois reais e noventa e oito centavos).
Ao apreciar a petição dos agravados, o Juízo a
quo determinou a intimação do agravante para que comprovasse,
documentalmente, que ainda fazia jus à benesse, nos seguintes termos:
“Tendo em vista que o executado no processo de conhecimento foi
beneficiário da justiça gratuita, deverá se manifestar quanto ao pedido de
início do cumprimento de sentença bem como revogação da benesse,
comprovando sua atual situação financeira, depositando em cartório cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
5
da última declaração de Imposto de Renda, bens e direitos, bem como
apresentar comprovação dos seus rendimentos (tais como holerites, CTPS,
benefício previdenciário...), no prazo de 15 (quinze) dias.” (fls. 279 dos autos
do incidente de cumprimento de sentença)
Diante da inércia do executado em se manifestar,
a gratuidade fora revogada, permitindo-se o prosseguimento da execução,
conforme se depreende dos trechos do r. decisum ora transcritos:
“Os exequentes ingressaram com a presente execução alegando que o
executado, que atua em causa própria, não preenche mais os requisitos
para a manutenção do benefício da justiça gratuita.
Intimado o executado para que se manifestasse quanto ao pedido de
revogação da benesse, comprovando sua situação atual, o executado se
quedou silente.
Assim, revogo o benefício da gratuidade concedida ao executado.” (fls. 289
dos autos do incidente de cumprimento de sentença)
Em prosseguimento, houve o bloqueio de R$
292,22 (duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) das contas
bancárias do agravante por intermédio do sistema informatizado BacenJud (fls.
291/293), ensejando o seu comparecimento aos autos para a apresentação da
supramencionada exceção de pré-executividade, contendo os mesmos
argumentos que este recurso.
Contra a decisão que a rejeitou insurge-se o
executado. Todavia, reputo que não lhe assiste razão, conforme passa a se
expor.
Perfilho o entendimento de que a exceção de pré-
executividade se destina etiologicamente a veicular questões de ordem pública
aferíveis in ictu oculi, isto é, que abranjam matéria exclusivamente de direito e
cognoscível de ofício, razão pela qual, via de regra, não se mostra a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
6
adequada para o debate de excesso de execução, que no mais das vezes diz
respeito aos fatos e exige dilação probatória.
Na hipótese vertente, somente se enquadra neste
conceito a indigitada nulidade da intimação, que, todavia, não se sustenta.
Não se ignora que o art. 513, § 4o, do Código de
Processo Civil, exige intimação pessoal acerca do requerimento de
cumprimento de sentença se decorrido mais de um ano do trânsito em julgado.
In verbis:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação,
o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia,
provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.
(...)
§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do
trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do
devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao
endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 274 e no § 3o deste artigo.
Contudo,
como
bem
observa
ANDRE
VASCONCELOS ROQUE, o fundamento da regra é o fato de que, decorrido tanto
tempo de paralisação, já não seria possível saber se o advogado continua
representando os interesses do devedor. Em suas palavras:
“Pode ser que o processo permaneça paralisado por muito tempo, sem a
intimação do devedor, por não ter sido apresentado requerimento do
exequente, sobretudo nos casos em que a intimação acarreta novas
despesas processuais e não poderá ser realizada de ofício. Para esses
casos, o § 4o prevê que, decorrido um ano após o trânsito em julgado da
sentença, a intimação não mais poderá se realizar na pessoa do advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
7
Afinal, não se sabe se o advogado continua patrocinando os interesses do
devedor depois de decorrido tanto tempo.” (Processo de conhecimento e
cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015. Fernando da
Fonseca Gajardoni; Luiz Dellore; Andre Vasconcelos Roque e Zulmar
Duarte de Oliveira Jr. 2a ed., São Paulo: Método, 2018, p. 684 sublinhou-
se)
Na hipótese vertente, o agravante exerce a
advocacia em causa própria, o que afasta o significado do escopo protetivo da
norma em comento, como bem argumentaram os exequentes:
“Em relação à validade das intimações do executado pela publicação por
meio eletrônico, esta é de rigor, uma vez que advoga em causa própria,
razão pela qual cabível que as intimações sejam feitas através da imprensa
oficial, não havendo qualquer prejuízo em razão de tal modo de
comunicação dos atos processuais.
Não obstante ao acima narrado, o executado, mesmo intimado pela
imprensa oficial a se manifestar acerca de sua situação financeira atual, se
quedou inerte. Observa-se que a ausência de intimação pessoal (nos
termos do § 4o do art. 513 do CPC) do devedor, ora excipiente, é
insuficiente para declaração de nulidade requerida, haja vista que o
executado, atua em causa própria, e a intimação via diário oficial eletrônico
alcança a finalidade desejada, ou seja, ciência (de forma inequívoca) do
advogado executado acerca do ato processual praticado em consonância
com o previsto no art. 277 do CPC.” (fls. 353)
Aplica-se aqui, realmente, o art. 277 do Código
de Processo Civil, que, em consagração ao princípio da instrumentalidade das
formas, determina que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade”.
Sobre o tema, são válidas as lições de FREDIE
DIDIER JR.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
8
“A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se
houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a
gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade
processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual
é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte
fático composto: defeito + prejuízo. Sempre mesmo quando se trate de
nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade.
Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o
prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma,
deverá ser demonstrado caso a caso”. (Curso de direito processual civil.
Vol. 1. 18a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 410 destaques originais)
Assim, a despeito da ausência de intimação
pessoal, inexiste de fato qualquer prejuízo, eis que o agravante atua em causa
própria e tinha plena possibilidade de tomar ciência daquela realizada por meio
de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Em prosseguimento, quanto à exigibilidade do
título, é cediço, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, que,
vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes da
sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser
executadas, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão, caso o credor demonstre que a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir.
Os agravados alegam a alteração da situação
econômica do agravante com fulcro em sua ampla atuação profissional e na
existência de “execuções de valores consideráveis” (fls. 03) a seu favor, ao
passo que este a nega.
Ocorre
que
esta
fração remanescente da
presente objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
9
instrumental, porquanto demandaria instrução probatória.
Esse é o entendimento perfilhado em uníssono
por esta Egrégia Corte de Justiça, consoante ilustram os seguintes acórdãos:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que
rejeita exceção de pré-executividade - Questões arguidas pela executada
que demandam dilação probatória, o que não é comportada na exceção
apresentada - Matéria típica de embargos à execução - Pretensão que
extrapola a estreita bitola cognitiva desse meio de defesa - Inadequação da
via - Decisão mantida - Recurso não provido. . (Agravo de instrumento no
2169772-29.2020.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito
Privado, j. 16.11.2020 destacou-se)
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeitada a exceção
de pré-executividade. Decisão mantida. A abrangência da exceção não
permite o alargamento pretendido pela agravante. As exceções de pré-
executividade podem ser empregadas apenas em relação àquelas matérias
que devam ser conhecidas ex officio pelo juiz, no curso do processo
executivo, e cuja constatação independa de dilação probatória. Agravo
desprovido. (Agravo de instrumento no 2134941-57.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2017
destacou-se)
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade - A amplitude cognitiva e probatória não tem
lugar na estreita via da exceção de pré- executividade, cabendo à ora
recorrente valer-se dos embargos do devedor previsto no art. 914 do Novo
CPC - A exceção de pré-executividade não é substituto dos embargos à
execução - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - Recurso não
provido. (Agravo interno no 2045045-03.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des.
José Wagner Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, j.
22.08.2017 destacou-se)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. A exceção (ou objeção) de pré-
executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de
sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais
como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267472-05.2020.8.26.0000
10
cognoscível de ofício pelo juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o
prosseguimento da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de
instrumento no 2099281-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento,
18a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento
de sentença. Insurgência contra decisão que rejeita a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, sob o fundamento de que ela não é
cabível para discutir eventual excesso de execução. Decisão mantida.
Matéria controvertida que demanda discussão aprofundada. Descabimento
de exceção de pré- executividade. Precedentes do TJSP. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Agravo de instrumento no 2119768-90.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Carmen Lúcia da Silva, 18a Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2017
destacou-se)
Diante da inaceitável impropriedade avistada,
alternativa não resta ao não conhecimento da parcela final da irresignação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso na
parte conhecida.
HUGO CREPALDI
Relator